Tribunal: TJMT
Processo: 1003697-30.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSTiTUIÇÃO DE CRÉDITO APRESENTOU CONTRATO ASSINADO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente fundamentada a questão das assinaturas e da perícia grafotécnica.Impossibilidade de instrução na seara recursal, exceto quando comprovado o óbice de obtenção de tais documentos anteriormente, o que não se vislumbra na hipótese.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003697-30.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.950.551-73 (REPRESENTANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JEFFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.950.551-73 (AGRAVADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSTiTUIÇÃO DE CRÉDITO APRESENTOU CONTRATO ASSINADO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a questão das assinaturas e da perícia grafotécnica.
Impossibilidade de instrução na seara recursal, exceto quando comprovado o óbice de obtenção de tais documentos anteriormente, o que não se vislumbra na hipótese.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003697-30.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
, visando à reforma da decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o Recorrente sustenta que há erro de julgamento, pois não foi observado que pleiteou pela produção de perícia grafotécnica.

Defende que, diante da relação consumerista, incumbia à Agravada protestar pela produção de prova que lhe competia e que é fácil concluir que as assinaturas não são idênticas.

Assim, pugna pela retratação ou que o vertente Agravo seja levado ao julgamento pelo colegiado para manter a sentença que declarou inexigível o débito discutido e condenou a Instituição de Crédito ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas no ID. 34469958.

É o relatório.

Cuiabá,
09
de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020